Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700574-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Julio Cesar de Castro Almendra em face da r. decisão (ID 67757660) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária c/c Anulatória de Crédito Tributário e com Repetição de Indébito movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cobrança tributária de IPTU/TLP lançados originalmente e inscritos em dívida ativa no nome da AALOCOMICLAS - Associação dos Adquirentes dos Lotes no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11, e depois indevida e ilegalmente alteradas as CDAs para a inclusão do Agravante. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 3/6/2025, foi prolatada sentença no processo de referência (ID 238178064, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator